Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-85.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704585-85.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANDIRA DOS SANTOS SOUZA MIRANDA VIEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Os autos vieram a este Relator em redistribuição. A decisão de ID 25984703 determinou a suspensão do recurso até que ocorra o trânsito em julgado do IRDR 16, que possui relação com o IRDR 71 (2020/0276752-2). Em consulta à página de andamentos processuais do STJ, verifica-se que ainda não houve referido julgamento. Nesse sentido, cumpra a Secretaria a decisão de ID 25984703. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator